Tribunal: TJSP
Processo: 1005657-18.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Ausência de designação de audiência de conciliação que não implica nulidade processual. Prejuízo não verificado. As partes podem transigir em qualquer fase do processo, inclusive extrajudicialmente. Instrumento particular de compra e venda de bem imóvel. Negócio jurídico celebrado com quem não era o legítimo proprietário do bem. Decadência do direito de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Ausência de designação de audiência de conciliação que não implica nulidade processual. Prejuízo não verificado. As partes podem transigir em qualquer fase do processo, inclusive extrajudicialmente. Instrumento particular de compra e venda de bem imóvel. Negócio jurídico celebrado com quem não era o legítimo proprietário do bem. Decadência do direito de anular negócio jurídico por vício de consentimento. Artigo 178, inciso II, do Código Civil. Falta de cautela do comprador, que não confirmou a titularidade do bem negociado. Indenização indevida. Ultrapassado o prazo prescricional trienal das pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa e de reparação civil. Artigo 206, § 3o, incisos IV e V do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.